Tribunal: STF
Processo: RE 1270196
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 7):
    “RECURSO INOMINADO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Art. 46 da Lei nº 9.099/1995. SERVIDOR PÚBLICO. Contribuição previdenciária. Isenção parcial. Doença incapacitante. Recurso improvido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 9), foram rejeitados (Doc. 10).
    No apelo extremo (Doc. 12), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. Em suma, defende que a imunidade previdenciária parcial, prevista no § 21 do art. 40 da Constituição Federal, aplica-se tão somente aos servidores civis, não podendo ser estendida aos militares. 
    Em contrarrazões (Doc. 14), a recorrida postula, em síntese, a manutenção do acórdão recorrido. 
    É o relatório. Decido. 
    A matéria discutida no acórdão tem caráter constitucional e foi prequestionada, tendo, inclusive, recebido o selo da repercussão geral pelo Pleno deste Tribunal, conforme se exporá a seguir. 
    Assiste razão ao recorrente.
    No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença que concluiu ser aplicável ao ora recorrido, militar aposentado, o art. 40, § 21, da CF/1988 que prevê a “imunidade parcial de contribuição previdenciária, (...) tanto para os servidores civis quanto para os militares, portadores de doenças incapacitantes” (fl. 3, Doc. 7).
    Todavia, esse entendimento diverge da orientação firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na análise do RE 570.177 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 15), julgado pela sistemática da repercussão geral, em que se assentou que aos militares não se aplica o regime jurídico dos servidores civis. Confira-se: 
    “CONSTITUCIONAL. SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO. SOLDO. VALOR INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, E 7º, IV, DA CF. INOCORRÊNCIA. RE DESPROVIDO. I - A Constituição Federal não estendeu aos militares a garantia de remuneração não inferior ao salário mínimo, como o fez para outras categorias de trabalhadores. II - O regime a que submetem os militares não se confunde com aquele aplicável aos servidores civis, visto que têm direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos próprios. III - Os cidadãos que prestam serviço militar obrigatório exercem um múnus público relacionado com a defesa da soberania da pátria. IV - A obrigação do Estado quanto aos conscritos limita-se a fornecer-lhes as condições materiais para a adequada prestação do serviço militar obrigatório nas Forças Armadas. V - Recurso extraordinário desprovido. (grifo nosso)
    No mesmo sentido, vejam-se as seguintes decisões: ARE 1.149.867/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/8/2018; ARE 1.112.910/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 15/8/2018; e ARE 1076718/SP, de minha relatoria, DJe de 7/12/2017.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial. 
    Invertam-se os ônus sucumbenciais. 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente